Tribunal: TJDFT
Processo: 0001151-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL. ART. 155, §§ 1o E 4o, INCISO II, DO CP. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.

1. O laudo pericial não constitui o único meio de prova apto a comprovar a ocorrência da qualificadora da escalada.

2. Recentemente, a 3a Seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não admitindo sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.

3. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.